Tribunal: TJDFT
Processo: 0717995-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADOÇÃO DA TABELA REMUNERATÓRIA 20/40 HORAS SEMANAIS, EM DETRIMENTO DA TABELA 24/40, PARA OS QUE, AUTORIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, TRABALHAM 40 HORAS SEMANAIS. SUSPENSÃO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.169/STJ, relativo à necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva. A agravante busca a continuidade do cumprimento de sentença, alegando que o título executivo judicial possui liquidez suficiente para permitir a execução imediata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o título executivo oriundo da Ação coletiva no 0702675-63.2023.8.07.0018 se enquadra no Tema 1.169 do STJ, justificando o sobrestamento do processo de cumprimento individual de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A determinação de suspensão do processo pelo Juízo de origem com base no Tema 1.169/STJ não se aplica ao caso concreto, pois a sentença prolatada na Ação coletiva no 0702675-63.2023.8.07.0018 já possui delimitação objetiva e subjetiva, não ostentando caráter genérico.
4. O título judicial objeto do cumprimento individual contempla os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos individualizados, prescindindo, portanto, da fase de liquidação prevista no artigo 509 do CPC.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a suspensão determinada no Tema 1.169/STJ restringe-se aos processos nos quais a controvérsia sobre a exigência de liquidação prévia esteja presente, o que não se verifica no caso em análise. 5.1. A manutenção da suspensão impõe espera indevida aos exequentes quanto ao recebimento de crédito reconhecido judicialmente, caracterizando perigo de dano de difícil reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão de cumprimento de sentença com base no Tema 1.169/STJ somente é cabível quando a controvérsia sobre a necessidade de liquidação prévia estiver efetivamente presente no caso concreto.
2. A sentença proferida na Ação coletiva no 0702675-63.2023.8.07.0018 possui delimitação subjetiva e objetiva, não se enquadrando como sentença genérica para fins de aplicação do Tema 1.169/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 2o; 1.037, II; 1.040, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169); TJDFT, Acórdão 1978862, AI 0747055-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1947397, AI 0734468-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1830290, AI 0752558-33.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível.